Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700614-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 142 do Código Tributário Nacional, 49-A do Código Civil, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Argumenta que sua inclusão na certidão de dívida ativa (CDA) ocorreu sem apuração formal de sua responsabilidade, uma vez que nunca figurou no polo passivo dos processos administrativos decorrentes dos autos de infração no 2.771/2007 e 2.371/2011. Alega que a condenação teria desrespeitado o devido processo legal e o contraditório, porquanto não houve processo administrativo para apurar a responsabilidade do recorrente (sócio), mas tão somente da sociedade empresária. Sustenta que a inclusão do nome do recorrente na CDA sem prévio procedimento administrativo viola a súmula vinculante no 24, que exige o lançamento definitivo do crédito fiscal como condição para a persecução penal. Quanto ao periculum in mora, aduz a iminência de sofrer medida privativa da liberdade enquanto se discute a legalidade da sua inclusão no processo penal, pelos vícios acima mencionados. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, com vistas a suspender a execução da pena (autos no 0403978-68.2021.8.07.0015) até o julgamento dos apelos constitucionais. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgo improcedente a revisão criminal sob o fundamento de que: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA SEARA NÃO PENAL INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL, POIS NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCDSSOS DESTE JAEZ. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO REQUERENTE POR SONEGAÇÃO FISCAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM FACE DA QUAL FOI CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DOLO DEMONSTRADO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INVOCADAS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Caso em exame: 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, na qual se busca a desconstituição de condenação pela prática de crimes contra a ordem tributária. II – Questão sob exame: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência de vício, por violação ao devido processo legal, no processo administrativo tributário em que se deu a constituição do crédito tributário objeto do crime de sonegação fiscal; (ii) analisar a ocorrência de violação a texto expresso de lei tributária penal relacionada à responsabilidade criminal do requerente por atos praticados na administração da sociedade empresária em face da qual houve a constituição definitiva do crédito tributário que respaldou a correspondente ação penal. III – Razões de decidir: 3. Não é possível no bojo de ação penal, menos ainda em sede de revisão criminal, o reconhecimento de nulidade de procedimento fiscal no qual houve a constituição definitiva do crédito tributário, ainda que o correspondente lançamento tributário seja condição necessária para a tipificação do crime material contra a ordem tributária. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a tese de nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de intimação do acusado não pode ser dirimida no âmbito da ação penal, uma vez que, além de não ser parte a Fazenda Pública, não possui a esfera criminal competência para declarar a sua nulidade, cabendo referida competência apenas ao Juízo não penal ou em sede de mandado de segurança” (HC n. 307.895, Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 08/06/2016). 5. Tendo como pressuposto a regularidade do lançamento tributário a partir do qual se promoveu a ação penal, na medida em que não há informação da anulação do correspondente processo administrativo fiscal, não há que falar em contrariedade do decreto condenatório com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nem com o artigo 83, “caput”, da Lei 9.430/1996, assim como não é possível afirmar que houve violação à Súmula Vinculante 24. 6. Demonstrado que o requerente era o único administrador da sociedade empresária em face da qual foi constituído o crédito tributário, que cabia a ele representar a pessoa jurídica em juízo e fora dele, praticando todo e qualquer ato relacionado à empresa, e restando provado o dolo do crime de sonegação fiscal, não há como sustentar que a condenação do requerente violou o artigo 142 do Código Tributário Nacional, nem o artigo 49-A do Código Civil, sob a alegação de que o lançamento tributário não identificou diretamente o requerente como sujeito passivo da relação tributária. IV – Dispositivo: 7. Revisão criminal parcialmente admitida e, nesta parte, julgada improcedente. (ID no 66286364) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que se discute o direito de liberdade, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Conforme restou expressamente consignado na decisão colegiada, “não é possível no bojo de ação penal, menos ainda em sede de revisão criminal, o reconhecimento de nulidade de procedimento fiscal no qual houve a constituição definitiva do crédito tributário, ainda que o correspondente lançamento tributário seja condição necessária para a tipificação do crime material contra a ordem tributária”. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NARRATIVA QUE IMPUTA OS CRIMES TRIBUTÁRIOS AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DOLO GENÉRICO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO PRECÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL E DO PRAZO RECURSAL. NÃO POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. (...) 4. A justiça criminal não detém competência para decidir sobre as hipóteses de incidência dos tributos ou sobre eventuais nulidades ocorridas no âmbito do procedimento administrativo-fiscal. (...) (AgRg no RHC n. 179.201/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TIPIFICAÇÃO COM O LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte, de que a simples contestação do débito em execução fiscal não interfere na pretensão punitiva estatal. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, não repercutem no processo em que houve condenação por sonegação fiscal. (...) (AgRg no REsp n. 1.840.604/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) Desse modo, verifica-se que o processo penal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal. Outrossim, não há de se falar em violação à súmula vinculante no 24/STF, uma vez que o acórdão condenatório proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal assentou que houve a constituição definitiva do crédito tributário com a inscrição em dívida ativa, estando, pois, satisfeita a condição objetiva de punibilidade. Com relação às supostas violações ao artigo 49-A do Código Civil e 142 do Código Tributário Nacional, não vislumbro plausibilidade na tese recursal, pois a responsabilidade tributária não se confunde com a responsabilidade penal. Nos termos do acórdão vergastado, “o dolo do requerente, único administrador da sociedade empresária em face da qual houve a regular constituição do crédito tributário, foi demonstrado nas provas angariadas nos autos da Ação Penal n. 0011224-19.2012.8.07.0009, conforme fundamento no acórdão condenatório”. No tocante à alegação de contrariedade ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sob a sistemática da repercussão geral de que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660/STF). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do efeito suspensivo ativo é medida que se impõe. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007